Tribunal: TJDFT
Processo: 0708774-88.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Associação criminosa. Lesão corporal. Dano qualificado. Ameaça. Corrupção de menores. Provas. Causa de aumento. Participação de adolescente. Bis in idem. Regime prisional.
1 – Se os relatos da vítima prestados na delegacia, coerentes e harmônicos com os depoimentos dos policiais, em juízo, e com as demais provas – prontuário médico, fotografias da vítima lesionada e do barraco incendiado e relatório policial - não deixam dúvidas que o acusado tem vínculo estável e duradouro com líderes de grupo criminoso para o fim de cometer crimes, ordenou que adolescentes espancassem a vítima e ateassem fogo no seu barraco e, ainda, a ameaçou de morte, deve ser mantida a condenação pelos crimes de associação criminosa, corrupção de menores, lesão corporal, dano qualificado e ameaça.
2 - Não há bis in idem na condenação pelo crime de corrupção de menores e incidência da causa de aumento referente a envolvimento de adolescente no crime de associação criminosa. Os crimes, autônomos, tutelam bens jurídicos distintos – a paz pública e a moralidade da criança ou adolescente.
3 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
4 - Apelação não provida.